Tribunal: TJDFT
Processo: 0000966-32.2016.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0000966-32.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ALAN APARECIDO DA SILVA MARINHO, EDSON ARAUJO DE OLIVEIRA, ELEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS, FABIO ANANIAS DE BRITO, HARLEN TAVARES FERREIRA, JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA, JUSLEY BATISTA DA SILVA, PRICILLA FABIANE ALVES SOUZA, TOBIAS RODRIGUES DE ARAUJO, WANDERSON DOS SANTOS DA SILVA, SIRLON FRANCISCO NUNES, MARCO JUNIO EVANGELISTA, ANJELUSMAR RIBEIRO LOPES, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS APELADO: JONIELE OLIVEIRA FERNANDES, DIEGO NUNES VIANA, MICHAEL HENRIQUE MARTINS DE SOUSA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DESPACHO Embora o artigo 265 do Código de Processo Penal confira ao advogado o direito de deixar de patrocinar a defesa do réu, desde que comunique previamente ao juiz, deverá o advogado cumprir o disposto no artigo 5o, § 3o, da Lei n. 8.906/94 e artigo 112, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal, que estabelecem: Art. 5o O advogado postula, em juízo ou fora dele, fazendo prova do mandato. (...) § 3o O advogado que renunciar ao mandato continuará, durante os dez dias seguintes à notificação da renúncia, a representar o mandante, salvo se for substituído antes do término desse prazo. Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. § 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo. Assim, comprove o advogado subscritor da petição constante do ID 28391571, Dr. RAPHAEL NOVAKI VILELA DOS REIS, OAB-DF n. 152.443, a existência de notificação encaminhada ao réu Harlen Tavares Ferreira, dando-lhe ciência da renúncia. Prazo de 10 (dez) dias, sob pena de continuar respondendo como patrono nos autos. Tudo comprovado, intime-se o réu para regularização de sua representação processual, cientificando-o que, caso não o faça no prazo de 10 (dez) dias, os autos serão remetidos à Defensoria Públlica. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 13 de setembro de 2021 15:01:13. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator